Tribunal: TJES
Processo: 5003539-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: CLEODENICE GONCALVES DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ARTE. 55 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que negou provimento de recurso inominado interposto pelo ente municipal. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão colegiada, alegando que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais (percentual sobre o valor da causa) é irrisório, pleiteando a utilização do critério equitativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgamento quanto à fixação dos honorários advocatícios e se, no âmbito dos Juizados Especiais, deve prevalecer a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 ou a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa for reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não aplicáveis para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Ó art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regras específicas para a fixação de honorários no sistema dos Juizados Especiais (10% a 20% do valor da causa ou, não havendo, do valor da causa).

5. A ausência de complexidade e o baixo valor econômico da causa são inerentes ao microssistema dos Juizados, não configura lacuna normativa que justifique a aplicação adicional automática do art. 85, § 8º, do CPC para fixação por equidade.

6. O acórdão embargado fixou expressamente a verba honorária com base na legislação de regência, inexistindo o vício apontado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A irresignação da parte quanto ao critério legal adotado para fixação de honorários sucumbenciais reflete pretensão de reforma do mérito, incabível em embargos de declaração. 2. A fixação de honorários com base no valor da causa, em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995, afastada a alegação de omissão e a necessidade de arbitramento por equidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5003539-77.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ARTE. 55 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública contra acórdão que negou provimento de recurso inominado interposto pelo ente municipal. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão colegiada, alegando que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais (percentual sobre o valor da causa) é irrisório, pleiteando a utilização do critério equitativo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgamento quanto à fixação dos honorários advocatícios e se, no âmbito dos Juizados Especiais, deve prevalecer a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 ou a apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa for reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade estrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não aplicáveis para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Ó art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece regras específicas para a fixação de honorários no sistema dos Juizados Especiais (10% a 20% do valor da causa ou, não havendo, do valor da causa).

5. A ausência de complexidade e o baixo valor econômico da causa são inerentes ao microssistema dos Juizados, não configura lacuna normativa que justifique a aplicação adicional automática do art. 85, § 8º, do CPC para fixação por equidade.

6. O acórdão embargado fixou expressamente a verba honorária com base na legislação de regência, inexistindo o vício apontado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A irresignação da parte quanto ao critério legal adotado para fixação de honorários sucumbenciais reflete pretensão de reforma do mérito, incabível em embargos de declaração. 2. A fixação de honorários com base no valor da causa, em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/1995, afastada a alegação de omissão e a necessidade de arbitramento por equidade.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão (ID 16788222) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica, ora embargado.

Em suas razões (ID 16888425), a DPES alega que a decisão colegiada foi omissa ao definir o valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência, decorrente do não provimento do recurso inominado. Defende que o valor da causa é irrisório (R$1.412,00) e os honorários seriam no reduzido valor de R$282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos). Requer, ao final, a correção do vício apontado, com a fixação dos honorários por equidade.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, não há omissão no acórdão; os honorários foram arbitrados expressamente e de acordo com a legislação vigente. Se, no entendimento da embargante, os honorários advocatícios restaram ínfimos, isso decorre da própria essência das demandas que tramitam nos juizados especiais, as quais possuem conteúdo material exíguo e de baixa complexidade.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 55, estabelece dois critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da causa e valor da condenação. Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação automática do art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, diante da inexistência de vícios na decisão recorrida, os embargos serão rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16788222.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)